Tribunal: TJPA
Processo: 0368295-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0368295-63.2016.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL AJUIZADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
SENTENÇA QUE EXCLUIU A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TESE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/92. QUESTÃO DEBATIDA NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA (GTI). PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ação Ordinária de incorporação de gratificação de tempo integral propostas por servidores públicos do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém. Sentença julgou improcedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Municipal de n. 8.953/2012, que fundamentava a pretensão dos Autores.

2. Apelação interposta pelo Representante do Ministério Público. Alegação de que a parcela pretendida não teria natureza verdadeira de gratificação de tempo integral, mas parcela que consistiria em adicional
pro labore faciendo
que teria passado a fazer parte do vencimento do servidor.

3. A inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 8953/2012 já foi reconhecida por esta Turma de Direito Público, que assentou não ser cabível o incidente de inconstitucionalidade, pois já houve pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

3
. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a fixação da remuneração, vencimento e gratificações de servidores, depende de lei, nos termos do art. 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

5. Como já assentou esta Colenda Turma em caso análogo,
“a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho,
está em desacordo com os preceitos dispostos na Constituição Federal
, uma vez que, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais”
(Apelação Cível n. 0809204-48.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe 08/12/2020).

6. Apelação Cível conhecida e a qual se nega provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo JUÍZO TITULAR DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL nos autos de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por ELIZIETE DOS SANTOS NEGRÃO e OUTROS em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, visando a incorporação da Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos.

Os Autores da ação na origem são servidores municipais que alegam perceber a parcela reclamada há mais de 10 (dez) anos, pelo que aduzem terem direito à sua incorporação nos termos previstos na Lei Municipal n. 8.953/2012.

Inicialmente, o Juízo a quo deferiu a tutela antecipada requerida (ID2448557).

Em contestação, o Município de Belém sustentou a inconstitucionalidade formal da referida lei, por vício de iniciativa, vez que o projeto de lei que lhe deu origem não foi apresentado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Ao final, pediu a improcedência do pleito (ID2448558).

A sentença julgou improcedente o pedido dos Servidores Autores, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 8953/2012 (ID. 2448562).

O Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a parcela pretendida não teria natureza verdadeira de gratificação de tempo integral, mas parcela que consistiria em adicional
pro labore faciendo
que teria passado a fazer parte do vencimento dos servidores.

Em contrarrazões, o Município de Belém reiterou os argumentos no sentido de que
“a concessão do sobredito adicional aos servidores com base na declaração de constitucionalidade da Lei Municipal 8.953/12, afronta, obviamente, o disposto no art. 61, §1°, I, "a" da CF/88, razão pela qual deve ser mantido o julgado "a quo
" (ID. 2448564).

Atuando como custos legis, o Ministério Público Estadual entendeu não existir interesse público primário ou relevância social a justificar a sua manifestação.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão ora em análise não é nova nesta Colenda Turma de Direito Público e consiste em verificar se os servidores municipais têm direito à incorporação da Gratificação de Tempo Integral nos termos da Lei Municipal n. 8.953/92.

Em casos análogos, este Colegiado já fixou o entendimento de que os servidores não fazem jus à incorporação da gratificação de tempo integral em questão (GTI), tendo em vista a ocorrência de vício formal da Lei n. 8.953/12, ante sua inconstitucionalidade.

Isso porque, como já assentado, a referida norma padece de vício formal de inconstitucionalidade, tendo em vista que seu projeto não se deu por iniciativa do Chefe do Executivo, ensejando, assim, violação os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Destaca-se que a lei acima mencionada, alterou o artigo 64 da Lei nº 7.205/90, tendo estabelecido em seu § 3º ser devido ao servidor efetivo a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), desde que haja o seu percebimento pelo lapso de 10 (dez) anos seguidos ou 15 (quinze) anos alternados.

Ademais, conforme dispõe o art. 949, do CPC/15, não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a saber:

Art. 949 (...)

Parágrafo único
. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando de forma reiterada em situações análogas a dos autos, em que reconhece a inconstitucionalidade da norma em comento:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. APELAÇÕES CÍVEIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E IPAMB. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12. QUESTÃO DEBATIDA NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA (GTI) AOS PROVENTOS. VÍCIO DE INICIATIVA. TESE ACOLHIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Ação Ordinária de incorporação de gratificação de tempo integral. Sentença julgou procedente reconhecendo em sua integralidade do direito pleiteado na inicial pela autora/apelada.

2. Apelações do Ministério Público do Estado do Pará e IPAMB. Pretensão à exclusão da incorporação da gratificação de tempo integral. Tese de Inconstitucionalidade da Lei Municipal Nº 8.953/2012. Não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

3.

A controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Ocorre que, tal questão resta pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelando-se, assim, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

4. Deste modo, a fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

5. A incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, está em desacordo com os preceitos dispostos na Constituição Federal, uma vez que, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

6. Apelações Cíveis conhecidas e providas, para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

7. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE
(Apelação Cível n. 0809204-48.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Primeira Turma, DJe 08/12/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMTENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal n.8953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

2. Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (Apelação Cível n. 0024433-23.2013.814.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, DJe 06.02.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº8.953/2012. (...) 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação cível e, em remessa necessária, reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran. Belém/PA, 20 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1756304, 1756304, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 (...) 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator (TJ/PA, Acórdão nº 1511292, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-25) – Grifo nosso.

Na esteira do que já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se a inequívoca inconstitucionalidade formal da referida Lei Municipal em questão por vício de iniciativa, já que a norma não foi proposta pelo chefe do Poder Executivo Municipal, em afronta aos arts. 37, X c/c 61, §1º, II, “a”, ambos da Constituição Federal.

Em razão da Gratificação de Tempo Integral (GTI) constituir aumento da remuneração dos servidores, a iniciativa deveria ter sido veiculada em projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, o que não ocorreu.

Desse modo, não merece reparos a sentença ora recorrida, pois está em consonância com o que vem decidindo este Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento a presente Apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2021